Tribunal: TJDFT
Processo: 0737381-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737381-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO FNTR COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 170173969, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra BANCO BRADESCO S.A., in verbis: “Recebo a emenda. INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo, eis que ausentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. Isso porque não vislumbrei na espécie a probabilidade do direito, sobretudo porque as alegações de excesso de execução ou mesmo a pretensão revisional são matérias que demandam dilação probatória, o que mantém indene, ao menos até a fase instrutória neste feito, a executividade do título. Se não bastasse, não comprovou a embargante a garantia do juízo. Lado outro, ouça-se a parte embargada no prazo de 15 dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que o valor postulado na execução é de R$ 111.634,04 e refere-se ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida – no 227/4650740. Em relação aos embargos à execução, o art. 919, § 1o, do CPC dispõe quanto à concessão do efeito suspensivo: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.” A execução originária não está garantida, conforme estabelece o texto legal supracitado. Ademais, as abusividades alegadas pelas agravantes-executadas nos embargos à execução não estão amparadas em prova inequívoca que lhes confira verossimilhança, sendo necessária a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora